Tribunal: TCU
Processo: 008.152/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre situação das agências do INSS.

Inteiro teor:
Acórdão 1966/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de denúncia a respeito de suposta deficiência estrutural de diversas Agências da Previdência Social - APS no país, com destaque para a situação precária da APS de Apucarana/PR (peça 4). Considerando que a resposta à oitiva e diligência efetivadas pela unidade instrutiva revelam que não haver elementos que indiquem que os controles atualmente adotados pela autarquia para acompanhamento e adequação de suas instalações físicas sejam insuficientes, de modo a colocar em risco a integridade física dos frequentadores de suas unidades, bem como a adoção de medidas que resolveram provisoriamente os problemas apontados em relação à Agência da Previdência Social em Apucarana/PR, restando uma solução definitiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.152/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.